Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005910-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.646.771-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício. No caso concreto, apesar dos delitos terem pena máxima inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu integralmente as penas decorrentes de condenações por crimes hediondos, o que impede a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício. No caso concreto, apesar dos delitos terem pena máxima inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu integralmente as penas decorrentes de condenações por crimes hediondos, o que impede a concessão do benefício.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Edimar Rodrigues de Souza
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente ao crime
de
Receptação
(art. 180 do CP) nos autos nº 0000388-06.2003.8.11.0004;
indeferido
pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos:

“Não assiste razão a Defesa. Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem. Denota-se que o penitente possui 03 (três) anos 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de pena a cumprir pela prática de crime equiparado a hediondo (ações penais : 0012084-87.2013.8.11.0004 e 0009774-98.2019.8.11.0004), ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022 ). Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado , o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. (...)Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente não cumpriu integralmente a pena referente aos crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE

ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.” (Id. 162514656)

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com o
caput
do art. 5º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Já o art. 7º do diploma presidencial estatui que
o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados
(inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II). São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que “
para
fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ao passo que em seu
parágrafo único
é alertado que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concu
rso com os crimes a que se refere o art. 7º
”.

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida, exige o
desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
(art. 7º).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
e
o apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos. Os requisitos são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não. Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não compete
ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
” (HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que “
a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos
” (HC 341.986/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1º.2.2016).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravante foi condenado à pena total de
27 anos e 9 meses e 12 dias de reclusão
pela prática dos delitos, em suma de:

* Vara criminal de Primavera do LesteMT 0000000-00.0000.0.70.2002 7a6m0d - PENA 15/ 01/2003 Art. 157, § 2º-A, I, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* Vara criminal de Primavera do LesteMT 0000000-00.0000.0.60.2002 2a4m0d - PENA 22/ 04/2003 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* 1ª vara criminal de Barra do GarçasMT 0000388-06.2003.8.11.0004 2a7m0d - PENA 17/ 01/2008 Art. 180, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* 1ª vara criminal de Barra do GarçasMT 0008326-42.2009.8.11.0004 3a6m0d - PENA 22/ 10/2010 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* 1ª vara criminal de Barra do GarçasMT 0012084-87.2013.8.11.0004 5a10m0d - PENA 03/ 02/2015 Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas

* PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT 0009774-98.2019.8.11.0004 7a9m10d - RECURSO Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas.

Denota-se que o penitente possui 3 anos e 11 meses e 14 dias de pena a cumprir pela prática de crime equiparado a hediondo (ações penais: 0012084-87.2013.8.11.0004 e 0009774-98.2019.8.11.0004), ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022);

Reforçando-se essa linha de raciocínio, observa-se que em relação à última condenação, cuja pena foi 7 anos 9 meses 10 dias de reclusão se deu no ano de 2019, ou seja agravante ainda
não
cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento às exigências legais, a concessão do benefício pleiteado.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, o agravante não havia cumprido a integralidade das sanções cominadas pelos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023